Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026702-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA - CPF: 005.735.141-43 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – PRELIMINAR DE SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL - TARIFAS ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS DA NORMALIDADE – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS DA ANORMALIDADE AJUSTADOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1 - Os pedidos recursais de declaração de validade dos encargos da normalidade e das tarifas administrativas não ultrapassam a barreira do conhecimento por configurar falta de interesse recursal do Banco.

2 – Segundo a ORIENTAÇÃO 3 DO STJ, está claro que os juros de mora nos contratos bancários não regidos por Lei especifica não devem ultrapassar o patamar de 1% a.m. Aliás, esse assunto já havia sido pacificado no Verbete de Súmula no

379 do STJ.

3 – Não há como acolher o pedido alternativo para que os juros moratórios sejam calculado com base na Taxa SELIC (Temas 99 e 112, STJ), já que a operação no caso concreto não se trata de conversão da obrigação contratual em perdas e danos, e sim em encargos contratuais previamente entabulados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1026702-30.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
BV Financeira S.A
.
– Crédito, Financiamento e Investimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pelo mutuário
Rafael da Costa
em face da Recorrente e da revendedora de veículos
EJS Comércio de Veículos Ltda. – Me
.

O Juiz sentenciante rejeitou a prejudicial de decadência, e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade da revendedora de automóveis, assim como refutou a impugnação à justiça gratuita deferida ao devedor.

Quanto à questão de fundo, manteve a taxa dos juros remuneratórios de 2,20% ao mês e 29,87% ao ano, prevista na Cédula de Crédito Bancário revisanda, assim como a sua capitalização na periodicidade mensal. Validou todas as tarifas administrativas questionadas: registro de contrato, avaliação do bem e garantia da mecânica, assim como o imposto cobrado (IOF) e admitiu a cobrança da capitalização de parcela premiável.

No que atine aos encargos da mora, declarou abusiva a cobrança os juros moratórios no percentual de 14,20% ao mês mais a multa de 2%. Permitiu o cálculo do INPC, juros legais de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 80% para o mutuário e 20% para o Banco. Fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa e permitiu a compensação. Ressalvou que, quanto ao devedor bancário, a exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o Banco pugnou, em preliminar, pela retificação do polo passivo, a fim de incluir o nome do Banco Votorantim S.A. em razão da cisão da Recorrente com cessão de parte dos créditos ao Banco Votorantim S.A., incluindo o contrato aderido pelo Recorrido.

No tocante ao cerne da questão, defendeu a validade de todas as tarifas administrativas, elencando as seguintes: tarifa de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão de carnê (TEC), tarifa de cadastro (TC), serviços prestados por terceiros, tarifa de avaliação do bem (TAB), despesa de registro do contrato, seguro de proteção financeira.

Asseverou que não há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, pois a média não pode ser adotada como valor absoluto, e a abusividade só se materializa quando a taxa for superior em 1,5 vez à taxa média do mercado. Sustentou que a capitalização mensal não configura prática de anatocismo.

Atacou o capítulo da sentença que declarou abusiva a taxa dos juros moratórios em 14,20% ao mês, cumulado com a multa de 2%. Disse que referido consectário não pode ser confundido com os juros remuneratórios ou, ainda, com a comissão de permanência.

Com suporte nesses argumentos, o Banco Apelante pediu a reforma parcial da sentença, a fim de que todos os requerimentos sejam rechaçados.

Em pedido alternativo, asseverou que é possível a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês fixados pelo Juiz da causa, conforme autorizam as teses firmadas nos temas no 99 e no 112, ambas do STJ.

Finalizou dizendo que não há o que ser compensado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 139142842.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O caso dos autos retrata típica ação revisional de operação bancária na qual o aderente/contratante se socorre do Poder Judiciário para questionar cláusulas do mútuo bancário que visa financiar veículo seminovo
.

Convém ressaltar, desde logo, que o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte. Além disso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Dito isso, passo à contextualização a partir do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

Conforme relatado, o consumidor questionou aos encargos da normalidade, da anormalidade, das tarifas bancárias, da garantia de mecânica, do imposto sobre operação financeira (IOF) e da cobrança da capitalização de parcela premiável. Isso porque, em
08/09/2017
, contratou o financiamento de um veículo seminovo, fabricação/modelo 2006/2007, no valor de R$ 14.197,01 (quatorze mil cento e noventa e sete reais e um centavo), mediante juros remuneratórios mensais de 2,20% e 29,87% anuais, capitalizados mensalmente.

O ajuste prevê a cobrança de IOF no valor de R$ 449,94 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), de tarifa de cadastro na quantia de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), de registro de contrato no montante de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e tarifa de avaliação no montante de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), além de garantia de mecânica no importe de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), e capitalização de parcela premiável no valor fixo de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

Quanto aos encargos da inadimplência, o contrato dispõe sobre a cobrança cumulada dos juros moratórios de 14,20% ao mês e multa de 2%.

Da leitura cuidadosa da peça exordial, o Recorrido questionou a taxa dos juros remuneratórios, e pediu a sua limitação em 1% ao mês ou, em pedido alternativo, à taxa média do mercado publicada pelo BACEN. Quanto à capitalização, requereu para que seja em periodicidade anual.

No tocante às tarifas administrativas descritas alhures, o consumidor impugnou todas e abordou, de maneira genérica, a abusividade dos valores e a inexistência da prestação dos serviços cobrados. Pediu para que o Banco fosse condenado à devolução em dobro. Aduziu que não desejou contratar a capitalização de parcela premiável, tratando-se de venda casada.

Questionou os encargos da anormalidade e disse que o veículo lhe foi entregue em péssimo estado de conservação, sendo o caso de condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou a cópia do contrato firmado com a revendedora de carros e inúmeras fotografias do automóvel financiado.

Na contestação, o Banco Recorrente rebateu todas as teses arguidas pelo consumidor (ID 139142776), assim como a revendedora
EJS Comércio de Veículos Ltda. – Me
, que apresentou defesa escrita no ID 139142795.

Encerrada a fase da instrução, o Juiz prolatou a sentença recorrida e, com exceção dos encargos da anormalidade (juros moratórios de 14,20% ao mês cumulado com a multa de 2%), rechaçou todas as pretensões autorais.

Em reforço ao que foi relatado, o Julgador rejeitou a prejudicial de decadência e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade da revendedora de automóveis, assim como refutou a impugnação à justiça gratuita deferida ao devedor.

No tocante à pretensão revisional, manteve a taxa dos juros remuneratórios de 2,20% ao mês e 29,87% ao ano, capitalizada mês a mês. Validou todas as tarifas administrativas questionadas, assim como o IOF e admitiu a cobrança da capitalização de parcela premiável. Finalizou julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Passo, então, ao enfrentamento do apelo da
BV Financeira S.A
.
– Crédito, Financiamento e Investimento
, que suscitou questão preliminar inovadora, já que pediu apenas em grau recursal a retificação do polo passivo ante a sua cisão com a cessão de parte da sua carteira de créditos ao Banco Votorantim S.A.

Sem delongas, o pedido acima sequer foi manifestado na fase de conhecimento, apesar de a propalada cisão ter ocorrido em 31/07/2020 e publicada no Diário Oficial da União em 04/08/2020, ou seja, dois anos antes de prolatada a sentença (14/02/2022). Além do mais, conquanto a Recorrente tenha juntado a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/07/2020, não encartou a citada cessão da carteira de crédito que engloba o contrato ora revisando.

Dito isso,
não conheço do pedido preliminar por configurar inovação recursal
.

Prossigo.

Ao apresentar seu longo arrazoado recursal, a Instituição Bancária defendeu a validade de todas as tarifas administrativas, mesmo aquelas não previstas no contrato objeto da lide, sendo: tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, serviços prestados por terceiros, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro do contrato e seguro de proteção financeira.

Asseverou que não há abusividade na taxa dos juros remuneratórios e sustentou que a capitalização mensal não configura prática de anatocismo.

Desde logo, adianto que os pedidos recursais de
declaração de validade dos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e das tarifas administrativas
também não ultrapassam a barreira do conhecimento por faltar a Recorrente o
interesse recursal
, uma vez que o Julgador já as validou, mantendo inalterado o contrato quanto esses pontos.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
das matérias concernentes à declaração de validade das tarifas administrativas e de confirmação dos encargos da normalidade. E
CONHEÇO
somente

do tema atinente aos encargos da anormalidade, notadamente a cobrança cumulada dos juros moratórios de 14,20% ao mês com a multa de 2%.

Relembrando a sentença, o Julgador permitiu o cálculo do INPC, juros legais de 1% ao mês e multa de 2%.

Inconformada, a Instituição Bancária disse que os juros moratórios não podem ser confundidos com os juros remuneratórios ou, ainda, com a comissão de permanência, sendo lícita a cobrança pactuada.

Em pedido alternativo, asseverou que é possível a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês fixados pelo Juiz da causa, conforme autorizam as teses firmadas nos temas no 99 e no 112, ambos do STJ.

Com efeito, tanto os encargos da normalidade quanto os da anormalidade contratual já foram temas esgotados na Corte Suprema por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E, sobre o assunto que interessa, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 3 -

JUROS

MORATÓRIOS.

Nos
contratos

bancários
, não-regidos por legislação específica, os
juros

moratórios
poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês
. (sem destaques no original)

Portanto, está claro que os juros de mora nos contratos bancários não regidos por Lei específica não devem ultrapassar o patamar de 1% a.m. Aliás, esse assunto já havia sido pacificado no Verbete de Súmula no

379 do STJ.

É certo, também, que não se confunde juros de mora com multa por inadimplemento, que está legalmente definida no CDC, e não deve ultrapassar o patamar de 2% sob o valor da parcela originalmente contratada. Como estabelece o art. 52, § 1° do CDC, in verbis:
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
.

Isso quer dizer, em outros termos, que é permitido cumular os juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e corrigir o valor da parcela com base no índice do INPC, tal qual fixado pelo Juiz Sentenciante.

No caso concreto, o financiamento contratado pelo Recorrido prevê a taxa de 14,20% ao mês a título de juros moratórios, a ser cumulado com a multa de 2%, o que se revela abusivo, em especial porque contraria a orientação ditada pelo STJ, acima transcrita. Em vista disso, repito, o Juiz da causa permitiu o cálculo dos juros de 1% ao mês, mas não fez menção à regra do artigo 406 do Código Civil, e sim da orientação jurisprudencial firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Aliás, as duas teses citadas pelo Recorrente nas razões recursais, afetadas aos temas no 99 e no 112, ambas do STJ, tratou se resolver controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à
conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual
, o que não é o caso de financiamento bancário.

Refiro-me às teses firmadas no julgamento dos seguintes temas repetitivos:

Tema 99/STJ
- Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

Tema 112/STJ
- A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

A questão resolvida no STJ é aplicável apenas nos casos em que os juros moratórios forem os “legais”, ou seja, aqueles previstos no artigo 406 do Código Civil, o que não se pode confundir com a limitação dos juros moratórios em sede de contrato bancário.

Confira o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. (STJ - REsp: 1846819 PR 2019/0329218-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

Feitos esses esclarecimentos, não há como acolher o pedido alternativo para que os juros moratórios sejam calculados com base na Taxa SELIC, já que a operação no caso concreto não se trata de conversão da obrigação contratual em perdas e danos, e sim em encargos contratuais previamente entabulados.

Em resumo, mantenho inalterada a sentença que ajustou os encargos da inadimplência para: os juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção com base no índice do INPC.

Portanto,
CONHEÇO EM PARTE
D
O APELO
interposto pela
BV Financeira S.A
.
– Crédito, Financiamento e Investimento
. E, na parte
CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
.

De conseguinte, condeno apenas a Instituição Bancária ao pagamento dos honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ressalvo que fica mantido o percentual da distribuição do ônus da sucumbência e afasto a compensação permitida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023